Tribunal: STF
Processo: RE 92824
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-20
Data de publicação: 1981-03-20

Ementa:
PENAL. ABSOLVIÇÃO. CAUSAS DE ABSOLVIÇÃO PREVISTAS EM LEI (CPP,
ART-386). SENTENÇA CONDENATÓRIA TIDA POR DESFUNDAMENTADA. APELAÇÃO
DO RÉU, ACOLHIDA NESSE PONTO, LEVARIA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, E NÃO
A ABSOLVIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTAURAR A SENTENÇA, CUJA FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE SE RECONHECE.